Tribunal: TJPA
Processo: 0009367-73.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N° 0009367-73.2019.8.14.0048 APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO APELADO: WARLEY ALVES DE JESUS ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CORRIGIR O VALOR DA CAUSA, ADEQUANDO-O AO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTS. 485, X, DO CPC. CORRETA. I- Nas ações de Busca e Apreensão, a petição inicial deverá atribuir como valor da causa o valor total da dívida, ou seja, o valor do contrato, e não das parcelas em atraso. O autor, por sua vez, peticionou nos autos apenas pra argumentar que o valor apresentado estava correto, deixando assim de atender à determinação do Juízo; II- No caso dos autos, uma vez ausente referida adequação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito; III- Recurso conhecido e Desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009367-73.2019.8.14.0048

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

APELADO: WARLEY ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009367-73.2019.8.14.0048

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO

APELADO: WARLEY ALVES DE JESUS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CORRIGIR O VALOR DA CAUSA, ADEQUANDO-O AO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTS. 485, X, DO CPC. CORRETA. I-
Nas ações de Busca e Apreensão, a petição inicial deverá atribuir como valor da causa o valor total da dívida, ou seja, o valor do contrato, e não das parcelas em atraso. O autor, por sua vez, peticionou nos autos apenas pra argumentar que o valor apresentado estava correto, deixando assim de atender à determinação do Juízo;
II-
No caso dos autos, uma vez ausente referida adequação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito;
III-
Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009367-73.2019.8.14.0048

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO

APELADO: WARLEY ALVES DE JESUS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatório:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Salinópolis, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar movida em desfavor de
WARLEY ALVES DE JESUS.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um Contrato de Alienação Fiduciária, para aquisição de um veículo.

Ocorre que a parte requerida não cumpriu com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento de parcela contratual, constituindo-se em mora, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou que autor emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora peticionou nos autos, mas não apresentou a emenda, limitando-se a afirmar que o valor indicado na inicial estava correto.

Considerando que a parte não cumpriu com a determinação judicial, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos o art. 485, X do CPC.

O autor não satisfeito com a decisão de 1° grau, interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não ficou inerte em relação as providencias solicitadas pelo Juízo, tendo peticionado regularmente nos autos, argumentando acerca da correção do valor informado na inicial, e desnecessidade de emenda da inicial.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

O magistrado manteve a decisão.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009367-73.2019.8.14.0048

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO

APELADO: WARLEY ALVES DE JESUS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Alega o apelante em sua peça recursal, que não ficou inerte em relação as providencias solicitadas pelo, tendo peticionado regularmente nos autos, argumentando acerca da correção do valor informado na inicial, e desnecessidade de emenda da inicial.

Na verdade, o que se depreende dos autos, é que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que o autor da demanda fizesse a alteração do valor da causa, considerando que a petição inicial deverá atribuir como valor da causa o valor total da dívida, ou seja, o valor do contrato, e não das parcelas em atraso. O autor, por sua vez, peticionou nos autos apenas pra argumentar que o valor apresentado estava correto, deixando assim de atender à determinação do Juízo.

Com efeito, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o valor da causa deverá corresponder ao valor total da dívida, conforme determinado pelo Juízo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VALOR DA CAUSA. 1. O valor da causa, nas ações de busca e apreensão, corresponde ao valor integral do débito, somando-se as parcelas vencidas e vincendas do contrato. VV. APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - VALOR DA CAUSA. Na ação de busca e apreensão de bem financiado com garantia em alienação fiduciária, o saldo devedor deve corresponder aos valores não pagos. Se o saldo em aberto puder retratar uma dívida líquida e certa, o que geralmente não ocorre nos contratos bancários em geral, que geram dívidas de valores estratosféricos, inflados pelo acréscimo de juros e encargos abusivos, então o mesmo valor deve ser atribuído como valor da causa. (TJ-MG - AC: 10000205607526001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Assim, considerando a necessidade acima referenciada, o magistrado determinou a emenda da inicial, de modo que o apelante deveria no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto inerte, correta extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ARTIGO 485, IV, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, sendo que o juízo de primeiro grau determinou emenda da inicial e a complementação das custas.

2. Contudo, após a intimação por meio do advogado, o recorrente requereu a dilação de prazo para atender a determinação do juízo, mas não promoveu o pagamento das custas complementares.

3. Desse modo, a alegação de que deveria ser intimado pessoalmente não se sustenta, pois a situação exposta pela parte não se refere a abandono de causa, mas a falta de desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 485, IV, do NCPC, e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado.

4. Recurso Conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054718-62.2014.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2019 )

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém negar-lhe provimento.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024